Tribunal: TJMT
Processo: 1009545-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009545-02.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ÉDNA RODRIGUES DOS SANTOS STRIEDER E OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000122-22.2019.8.11.0107 oposto em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu efeito suspensivo aos Embargos.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários para agregar efeito suspensivo aos Embargos à execução.
Asseguram que o crédito rural executado apresenta diversos vícios, além de outros encargos moratórios ilegais, sendo certo que o valor cobrado pelo Agravado não corresponde ao devido.
Aduzem que ofertaram caução suficiente e idônea à execução, o que torna imperiosa a concessão do efeito suspensivo.
Forte nesses argumentos, pugnam pela concessão de efeito ativo. No mérito, requerem o provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se encaixa perfeitamente na hipótese prevista no artigo 1.015, inciso X, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
A seu turno, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo, logo, conclui-se que a regra é dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, é faculdade do juiz e em caráter excepcional agregar efeito suspensivo e desde que preenchidos os requisitos e garantida à execução.
Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pelos Agravantes de que o negócio jurídico entabulado entre as partes está contaminado por diversas ilegalidades e foi celebradoao arrepio da lei, neste juízo de cognição sumária, não está demonstrada de forma inequívoca a verossimilhança de suas alegações.
Com efeito, faltam elementos de provas quanto à probabilidade do direito pleiteado, haja vista que a matéria exige dilação probatória, para que se tenha segurança no exame das supostas ilegalidades dos encargos pactuados.
Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, haja vista que, caso seja comprovada, sob o crivo do contraditório a abusividade dos juros aplicados, o valor pago a maior poderá ser revertido aos Agravantes.
Dessa forma, ausentes os requisitos, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora